Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FAZENDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS VALORES DA COBRANÇA ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O HOSPITAL DAS CLÍNICAS: OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSOS DE MANOEL CAVALCANTE (E DEMAIS HERDEIROS) E DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS IMPROVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis o quadro fático-processual: (i) paciente internado em “sala vermelha” de hospital privado (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA), em 22.09.2019, em situação de emergência (graves problemas respiratórios), atestada a necessidade de internação em leito de UTI; (ii) ação ajuizada na mesma data, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA, para imediata transferência para vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação da autora em qualquer hospital da rede particular (Hospital das Clínicas ou outro) ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), a expensas do Réu a partir desta data, de acordo com a tabela do SUS ou com preços compatíveis com o mercado até completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública; (iii) deferido o pedido de tutela antecipatória (intimação do DISTRITO FEDERAL, em 23.09.2019); (iv) transferência do paciente para leito de UTI, no hospital em que se encontrava internado (HOSPITAL DAS CLÍNICAS), em 26.09.2019; (v) óbito em 1o.10.2019; (vi) habilitação dos herdeiros; (vii) emenda à inicial, para fazer constar o pedido (dos herdeiros) de condenação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas, desde a internação (valor total de R$ 24.042,98); (viii) sentença de parcial procedência dos pedidos condenação do réu a quitar parcialmente a dívida do autor referente aos gastos com sua internação em UTI junto à rede privada, no período de 23/09/2019 (ID 45342588) a 26/09/2019 (ID 46438276, fl. 03), em valor a ser apurado pela simples soma das parcelas previstas na fatura de ID 51681616.

II. Recursos interpostos pelos requerentes, e por ambos os requeridos. Interesse recursal: (i) dos herdeiros, na reforma da sentença, para custeio de todas as despesas hospitalares, a partir da internação (22.09.2019); (ii) do DISTRITO FEDERAL, na reforma total da sentença (improcedência dos pedidos), ou, sucessivamente, pela fixação da responsabilidade do Distrito Federal apenas a partir da data do efetivo registro do paciente na lista do CERIH e pelo afastamento do valor específico do tratamento na condenação, remetendo tal apuração a procedimento próprio, conforme previsto no IDR no 20160020245629 e seja adotado o valor praticado pela tabela do SUS; (iii) do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA, para fazer constar o dever do Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas contraídas pelo Autor junto ao Hospital das Clínicas desde o dia 22/09/2019, até dia 24/09/2019, quando então foi efetivamente transferido.

III. Ofertado parecer pela douta Promotoria de Justiça (em grau revisional): pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Elaina Maria Ferreira de Castro e outros; pelo não conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia – LTDA; e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, apenas para decotar da sentença que o valor a ser custeado pelo ente distrital levará em conta a “simples soma das parcelas previstas na fatura de ID 51681616, corrigido monetariamente”.

IV. Recursos dos herdeiros de MANOEL FERREIRA NETO e do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA.

A. O termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares é a data da intimação acerca do deferimento da liminar (23.09.2019), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Estatal ao atendimento do paciente na rede pública de saúde (consulta e internação da rede privada, por opção dos familiares). No ponto, irretocável a sentença ora revista. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1200435, DJe 23.09.2019; 3a TR, Acórdão n. ,1149514, DJe 13.02.2019.

V. Recurso do DISTRITO FEDERAL.

A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao DISTRITO FEDERAL arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (comprovada a situação de emergência).

B. De outra visada, é de se acolher o pedido sucessivo de decote da determinação de que o valor das despesas seja fixado mediante a “simples soma das faturas apresentadas pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS”. Com efeito, conforme destacado no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização (IRDR grifo nosso), [...] a discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes.

C. Nesse contexto, confirma-se a condenação do Ente Federativo na obrigação de fazer (arcar com os custos da internação, a partir da data de intimação do deferimento da liminar, qual seja, 23.09.2020), devendo a eventual divergência em relação aos valores devidos, se for o caso, ser dirimida em ação própria, entre o DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA.

VI. Recurso de MANOEL CAVALCANTE (e outros) conhecido e improvido. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pelos recorrentes. Suspensa a exigibilidade (assistência judiciária gratuita – CPC, Art. 98, § 3o). Recurso de HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% do valor da causa). Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido, nos termos do “item V”, “B” e C” da ementa. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).